Tribunal: TJDFT
Processo: 0723043-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0723043-86.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - ASSEFAZ RECORRIDO: FRANCISCO SABINO DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DA OPERADORA. INEXISTÊNCIA DE OFERTA DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. ILEGALIDADE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO COM O CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O contrato de plano de saúde coletivo empresarial pode ser rescindido unilateralmente pela operadora, desde que seja disponibilizado aos beneficiários plano individual, de maneira a assegurar a continuidade dos serviços de assistência à saúde, consoante estabelece o art. 1o da Resolução n. 19/99 do CONSU – Conselho de Saúde Complementar. 2. Diante desse cenário, se não há prova suficiente nos autos que demonstre que a operadora do plano de saúde tenha oferecido ao consumidor a possibilidade de migração para plano individual ou familiar, sem necessidade de novos períodos de carência, a pessoa jurídica deve ser condenada a manter o plano de saúde contratado com o autor, abstendo-se de cancelá-lo. 3. Recurso conhecido e provido. Inversão dos honorários advocatícios. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso III, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 13 da Lei 9.656/1998, ao argumento de que não deveria ter sido obrigada ao fornecimento de planos individuais, já que o contratado pelo ora recorrido teria sido o plano coletivo. Afirma ser possível a rescisão unilateral do contrato coletivo, não devendo ter sido condenada à penalidade de não poder cancelar o plano de saúde do ora recorrido. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Poliana Lobo e Leite, OAB/DF 28.801, e Raissa Rios da Fonseca Soares, OAB/DF 58.073. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não deve seguir quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 489, § 1o, inciso III, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no alegado malferimento ao artigo 13 da Lei 9.656/1998, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No caso em epígrafe, não há prova suficiente nos autos que demonstre que a pessoa jurídica ré tenha oferecido ao consumidor a possibilidade de migração para plano individual ou familiar, sem necessidade de novos períodos de carência. A situação é agravada pelo fato do consumidor ser pessoas idosa e possuir grave sequela neurológica definitiva, o que lhe causa ataques epiléticos, necessitando, por conseguinte, de tratamento médico neurológico regular. (ID 15399071, p. 25). Diante desse cenário, é inequívoco concluir que a pessoa jurídica ré deve ser condenada a manter o plano de saúde contratado com o consumidor, abstendo-se de cancelá-lo” (ID 15741784). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Poliana Lobo e Leite, OAB/DF 28.801, e Raissa Rios da Fonseca Soares, OAB/DF 58.073. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027